Tribunal: TJMT
Processo: 1013897-69.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013897-69.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUDMYLA BARBOSA BRANDES - CPF: 060.252.241-29 (APELANTE), LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM - CPF: 023.346.641-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1013897-69.2023.8.11.0041.

APELANTE:
LUDMYLA BARBOSA BRANDES.

APELADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA. MEDIDOR APROVADO EM INSPEÇÃO DO IPEM/MT. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade de cobrança de energia elétrica no valor de R$ 697,18, lançado na fatura de dezembro de 2022, bem como o pedido de indenização por danos morais, em razão de suposto excesso de cobrança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cobrança realizada pela concessionária de energia elétrica com base em medição validada por laudo técnico do IPEM/MT e se eventual irregularidade formal no procedimento de aferição compromete a validade da cobrança.

III. Razões de decidir

3. O laudo técnico emitido pelo IPEM/MT, órgão público dotado de fé pública e atribuição legal para fiscalização de medidores, confirmou a regularidade do equipamento aferidor de consumo, o que atrai a presunção de legitimidade do ato administrativo.

4. A parte autora não apresentou prova idônea capaz de infirmar a presunção de veracidade do laudo, sendo insuficientes as alegações e documentos produzidos unilateralmente.

5. Não se vislumbra irregularidade substancial na cobrança, tampouco falha na prestação do serviço ou afronta ao princípio da boa-fé objetiva, ausente demonstração de vício ou erro de medição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A aprovação do medidor de energia elétrica por laudo técnico do IPEM/MT, na ausência de prova idônea em contrário, presume-se legítima e suficiente para respaldar a cobrança de consumo efetivo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; CDC, arts. 6o, III e X, 14 e 39, V.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1016389-17.2024.8.11.0003, Rel. Des.a Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 23.04.2025, DJE 26.04.2025.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1013897-69.2023.8.11.0041.

APELANTE:
LUDMYLA BARBOSA BRANDES.

APELADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
LUDMYLA BARBOSA BRANDES
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
ação revisional de fatura de energia elétrica cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais
, julgou
improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

A autora, ora apelante, alega que, na fatura de energia elétrica referente ao mês de dezembro de 2022, observou-se cobrança excessiva e desproporcional ao seu consumo habitual, mencionando que reside em imóvel modesto, sem equipamentos de alto consumo, como ar-condicionado, e que, mesmo após diversas tentativas administrativas de solução junto à concessionária requerida,
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, não obteve êxito.

Na exordial, requereu: (i) a revisão da fatura de dezembro/2022 para adequação à média mensal de consumo; (ii) a restituição dos valores pagos a maior, e (iii) a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 10.000,00.

A sentença, após regular instrução, considerou
regular a medição e cobrança
, com base no laudo técnico de aferição do medidor, atestando funcionamento adequado, razão pela qual entendeu não haver falha na prestação do serviço nem dano à parte autora.

Irresignada, a parte autora interpôs apelação, reiterando os argumentos da inicial e apontando, em suma: a
ilegitimidade da cobrança excessiva
, frente à média de consumo registrada em faturas anteriores e posteriores ao fato questionado, a
ausência de notificação e acompanhamento da vistoria técnica do medidor
, realizada de forma
unilateral
pela concessionária, em desacordo com a
Resolução ANEEL n.o 456/2000
, a existência de
dano moral
em razão da suspensão do fornecimento de energia e da inscrição em cartório de protesto, apesar da cobrança indevida e a necessidade de
refaturamento do mês de dezembro/2022
e restituição dos valores pagos a maior.

Pleiteia, ao final, a
reforma integral da sentença
para julgar
procedente
a demanda revisional e indenizatória, nos moldes requeridos na petição inicial.

Contrarrazões no Id. 279434529, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da cobrança efetuada pela concessionária ENERGISA MATO GROSSO na fatura de energia elétrica do mês de dezembro de 2022, no valor de R$ 697,18, alegadamente desproporcional à média de consumo da apelante.

A sentença de primeiro grau, com acerto, julgou improcedente o pedido inaugural, considerando a regularidade da medição do consumo, com base em laudo técnico emitido após inspeção do medidor, documento que apontou a inexistência de vício ou defeito no equipamento instalado.

Conforme se depreende dos autos, houve aferição técnica do equipamento realizada em 15/05/2023, com laudo técnico conclusivo realizado pelo IPEM/MT indicando a
aprovação do medidor
, circunstância que goza de
presunção de legitimidade e veracidade
, sobretudo por tratar-se de ato fiscalizatório técnico amparado em norma regulamentadora da ANEEL (Id. 279434468).

Ressalte-se que a parte autora não logrou êxito em infirmar a presunção de validade do procedimento adotado.

No ponto, é de rigor observar a orientação jurisprudencial consolidada por esta Corte em situações análogas, reconhecendo a regularidade da cobrança em hipóteses de medição validada tecnicamente por laudos conclusivos realizado pelo IPEM/MT:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REVISÃO DE FATURAS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – REGULARIDADE DO MEDIDOR APONTADO POR LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT CONCLUSIVO – MEDIDOR APROVADO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA DE DÉBITOS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a regularidade na medição de energia e a licitude na apuração, é lícita a cobrança de valores acima da média, uma vez que obedecidos os critérios previstos em norma da ANEEL.”
(TJMT – Apelação Cível no 1016389-17.2024.8.11.0003, Rel. Des.a Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 23/04/2025, DJE 26/04/2025)

Neste diapasão, inexiste, nos autos, qualquer elemento probatório que demonstre a ocorrência de vício na medição ou cobrança indevida por parte da concessionária.

Ao revés, os dados apresentados revelam que a cobrança questionada decorreu de consumo efetivamente aferido, não se verificando afronta ao princípio da boa-fé objetiva ou falha na prestação do serviço.

No tocante ao argumento de ausência de acompanhamento pela consumidora na inspeção, é certo que eventual irregularidade formal no procedimento não implica, por si só, vício substancial na cobrança, mormente quando a medição é tecnicamente aprovada e não impugnada por prova idônea.

A prova unilateral invocada pela apelante não é suficiente para desconstituir o conteúdo do laudo pericial juntado aos autos, o qual atesta a regularidade do equipamento e da apuração de consumo.

Por conseguinte, correta a sentença que, com base no acervo probatório disponível, afastou a pretensão revisional e indenizatória, reconhecendo a legalidade da cobrança impugnada e a ausência de demonstração do ilícito ou do dano.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto
e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025